Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000771-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Gestão Fazendária (AGRAVADO), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0001-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINITRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Em princípio, não se vislumbra irregularidade na intimação da Recorrente, porquanto, ainda que recebido pela contadora da sociedade, esta é considerada pessoa devidamente autorizada para o ato.

2- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000771-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
A C de Almeida e Cia Ltda - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do mandado de segurança no 1000968- 29.2020.8.11.0002, impetrado contra o
Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande/MT
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a suspensão do protesto de protocolo n. 194960 do Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande -MT, bem como a suspensão dos efeitos da ilegal CDA n. 6315/2019, até o julgamento de mérito do presente
mandamus.

Alega que, a decisão agravada merece reforma, diante da demonstração inequívoca da violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), na medida em que foi violado o direito da Impetrante em recorrer da decisão administrativa, em virtude de sua não intimação, fato que configura a probabilidade do seu direito.

Esclarece que, resta presente, também, o perigo de dano, uma vez que está impossibilitada de praticar ato de comércio, além de que, o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Agravado.

Desse modo,
requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de que seja concedida medida liminar, determinando-se a suspensão do protesto de protocolo n. 194960 do Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande-MT, bem como a suspensão dos efeitos da ilegal CDA n. 6315/2019, até o regular julgamento de mérito do mandamus.

A liminar foi indeferida (Id. 31632964).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 42072498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 46283998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1o de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
A C de Almeida e Cia Ltda - EPP
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do mandado de segurança no 1000968- 29.2020.8.11.0002, impetrado contra o
Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande/MT
, indeferiu o pedido liminar, que objetivava a suspensão do protesto de protocolo n. 194960 do Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande -MT, bem como a suspensão dos efeitos da ilegal CDA n. 6315/2019, até o julgamento de mérito do presente
mandamus.

Extrai-se dos autos que, o Agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão do protesto protocolo n. 194960, bem como a suspensão dos efeitos da CDA n. 6315/2019.

Aduz que, implementou seu empreendimento hoteleiro, o “Hits Pantanal Hotel”, na Av. Arthur Bernardes, n. 251, Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT e, por ter contribuído com o desenvolvimento econômico e social do município Agravado, requereu, com fundamento na Lei Municipal n. 2.824/2005, a isenção sobre o ISSQN incidente sobre as obras de construção e implementação do empreendimento hoteleiro, bem como taxa de alvará referente ao exercício financeiro de 2008, taxa do habite-se e a taxa da averbação da área edificada, a qual foi expedida em 8-9-2008.

Ocorre que, a Autoridade Coatora, ignorando a referida isenção, está cobrando valores referentes ao ISSQN acrescidos de juros e multa, tendo realizado protesto de protocolo n. 194960 no Cartório do 2o Ofício de Várzea Grande-MT no importe de R$ 873.329,34 (oitocentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), consubstanciada na CDA n. 6315/2019.

Entende pela nulidade da CDA n. 6315/2019, visto que foi emitida sem a legal constituição do crédito tributário, na medida em que não foi intimada da decisão administrativa prolatada no Processo Administrativo Tributário 012/2009.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que também indeferi o efeito ativo pretendido.

Isso porque, inicialmente não se constata nulidade da referida intimação, pois compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que o AR de intimação da decisão foi encaminhado ao endereço constante do seu cadastro na Prefeitura Municipal, qual seja, Rua Presidente Arthur Bernardes, 901, Sala 07, Vila Ipase, Várzea Grande, em nome do escritório de contabilidade, Contab Assessoria e Contabilidade, restando recebido naquele endereço em 22-7-2019, consoante extrato obtido pelo sítio dos Correios, o qual não foi desconstituído pela Recorrente, tampouco que o referido escritório não a representa.

Ao contrário, o requerimento de Id. 27963295 – pág. 4, formulado pela própria Agravante em 30-11-2018, objetivando o cancelamento de débitos de ISS, comprova que a referida contadora a representa, visto que ela aponta como escritório contábil a Contab Assessoria e Contabilidade.

Nesse sentido, em princípio, não vislumbro irregularidade na intimação, porquanto, ainda que recebido pela contadora da sociedade, esta é considerada pessoa devidamente autorizada para o ato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória - ISS. 1)
Alegada ausência de notificação - Inocorrência Notificação da empresa na pessoa da contadora Procuração juntada aos autos.
2) Alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa Inocorrência. 3) Recolhimento a menor de ISS - Não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo atacado e nem o pagamento do tributo - Ausência de prova apta a desbancar a autuação fiscal - Ônus do autor - Sentença mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 830658320068260000 SP 0083065-83.2006.8.26.0000, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 21/7/2011, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/7/2011). [Destaquei]

(...)
Não merece acolhida a preliminar de nulidade do auto de infração, por ausência de notificação, eis que recebido pela contadora da sociedade empresária à época dos fatos, vale dizer, pessoa devidamente autorizada para o ato
. (...) No mérito, recurso da Defesa NÃO PROVIDO e recurso do Ministério Público PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20130111748207, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 14/4/2016, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 254). [Destaquei]

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022